Tribunal: TJSP
Processo: 2049312-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*PENHORA – Pedido para obstar a realização de diligência com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, na residência do executado - Impossibilidade – Medida que é admitida no Código Processual – Diligência a ser realizada por Oficial de Justiça que deverá observar o critério de impenhorabilidade do artigo 833, II do CPC – Hipótese em que, eventual impenhorabilidade só poderá ser

Ementa:
*PENHORA – Pedido para obstar a realização de diligência com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, na residência do executado - Impossibilidade – Medida que é admitida no Código Processual – Diligência a ser realizada por Oficial de Justiça que deverá observar o critério de impenhorabilidade do artigo 833, II do CPC – Hipótese em que, eventual impenhorabilidade só poderá ser suscitada após a realização de ato constritivo - Decisão mantida – Recurso não provido*